Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-85.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014296-85.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RELIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS DE ANTIGO OCUPANTE. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA. O autor alegou que, após firmar contrato de locação de duas salas comerciais, teve negada a transferência de titularidade e religação da unidade consumidora sob justificativa de existência de débitos vinculados à antiga ocupante do imóvel. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Revela-se incontroverso nos autos que o autor, proprietário do imóvel, teve negado o pedido de religação e transferência da unidade consumidora, sob a alegação de existência de débitos vinculados a antigos locatários. Tal conduta contraria a orientação consolidada no STJ, que reconhece a natureza pessoal da obrigação de pagar contas de consumo, conforme precedentes citados (AgRg no REsp 1.381.468/RN e AgRg no AREsp 45.073/MG).
3. A obrigação decorrente de débitos relativos ao consumo de energia elétrica possui natureza pessoal e não pode ser transferida ao novo ocupante ou proprietário do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A concessionária não comprovou a existência de sucessão empresarial entre a antiga ocupante do imóvel e o reclamante, inexistindo demonstração de continuidade da atividade empresarial, identidade societária, confusão patrimonial ou transferência de fundo de comércio.
5. A mera utilização do mesmo ponto comercial não caracteriza sucessão empresarial, nos termos dos arts. 1.142 e seguintes do Código Civil.
6. Embora o reclamante não tenha comprovado documentalmente a justificativa formal apresentada pela concessionária, a requerida também não produziu prova robusta de que a negativa decorreu de irregularidade documental ou de motivo legítimo previsto na regulamentação da ANEEL.
7. A recusa indevida de transferência de titularidade e religação de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e frustração ao consumidor.
8. O dano moral está configurado, tendo em vista a recusa indevida de prestação de serviço essencial, o que gerou frustração e angústia ao consumidor. A jurisprudência tem reconhecido que a negativa injustificada da concessionária configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a indenização por dano extrapatrimonial. Nesse sentido, aplica-se por analogia o seguinte precedente da Turma Recursal:
"A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço [...] A negativa injustificada da concessionária [...] configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais." (TJMT – Recurso Inominado n. 1003861-19.2024.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 13/03/2025).
9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais encontra-se em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função punitiva e pedagógica da indenização, não merecendo redução.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014296-85.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA - CPF: 868.548.101-59 (RECORRIDO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0051-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026